Tribunal: TJBA
Processo: 0076103-21.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076103-21.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEMILSON DIAS RIBEIRO Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por sargento da Polícia Militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de sanção disciplinar e de indenização por danos morais, fundada na alegada nulidade do auto de prisão em flagrante e na contaminação de todos os atos administrativos subsequentes. Sustenta-se, ainda, prescrição intercorrente no processo administrativo, revelia da Fazenda Pública e danos psicológicos causados pela punição disciplinar. II. Questão em discussão Discute-se a validade de sanção disciplinar aplicada com base em auto de prisão em flagrante posteriormente anulado, a possível configuração de prescrição intercorrente no processo disciplinar, a aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e a existência de responsabilidade civil do Estado por supostos danos morais decorrentes de tal sanção. III. Razões de decidir 1. A nulidade do auto de prisão em flagrante não contamina, por si, o processo administrativo disciplinar, em razão da autonomia entre as instâncias penal e administrativa. 2. A responsabilização administrativa do servidor militar não exige condenação penal, salvo quando há reconhecimento da inexistência do fato ou da autoria, o que não se verifica nos autos. 3. A alegada prescrição intercorrente não restou caracterizada. 4. A revelia da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos, dado o caráter indisponível do interesse público envolvido, especialmente em matéria disciplinar militar. 5. Ausente ilicitude na atuação administrativa, não se configura o dever de indenizar por danos morais, não havendo nexo causal entre o procedimento disciplinar e os distúrbios psicológicos alegados pelo autor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade de auto de prisão em flagrante no âmbito penal não acarreta, por si, a nulidade de processo administrativo disciplinar instaurado com base em conduta que possa configurar transgressão às normas internas da corporação militar. 2. O prazo previsto para conclusão de processo administrativo disciplinar não tem natureza peremptória, salvo previsão legal expressa ou prejuízo à defesa. 3. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão do interesse público envolvido. 4. A responsabilização civil do Estado exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não caracterizados na aplicação regular de sanção disciplinar. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 0076103-21.2009.8.05.0001, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema, 2025. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA